Tribunal: TJPA
Processo: 0837687-54.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837687-54.2018.8.14.0301

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. REJEITADA
.
MÉRITO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO DE VEÍCULO C/C ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO (IPVA) E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO. MEDIANTE A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. OCORRÊNCIA DE FRAUDE COM PARTICIPAÇÃO DE TERCEIRO. FRAUDE RECONHECIDA. CANCELAMENTO DE REGISTRO DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN/PA. PRETENSÃO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE IPVA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1.

Preliminar de ilegitimidade passiva
.
O objeto da presente demanda somente pode ser cumprido pelo DETRAN/PA,
órgão de trânsito do Estado do Pará.
Preliminar rejeitada.

2.

Mérito. Ocorrida a fraude no contrato de financiamento, o negócio jurídico é nulo, não podendo a instituição financeira e a vítima serem responsabilizadas pelo pagamento do IPVA e as multas incidentes sobre o veículo.

3.

Apelação conhecida e não provida. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária.

4. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, CONFIRMANDO A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 10ª

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 a 12

de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA E DE APELAÇÃO (Num. 5513483 - Pág. 1/12) interposta pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN - contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda da Capital (Num. 5513461 - Pág. 1/14) que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face do ora Apelante, julgou procedentes os pedidos autorais, determinando a decretação do bloqueio no registro do veículo objeto de fraude, a fim de que não sejam lançados novos débitos em relação ao bem; a suspensão dos débitos existentes; bem como a anulação de taxas de responsabilidade do atual proprietário do veículo.

(...)Diante das razões expostas, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, para determinar ao Requerido: 1) A decretação do bloqueio no registro do veículo objeto da fraude, a fim de que não sejam lançados novos débitos em relação ao bem. 2) A suspensão de débitos existentes dentro do período de fraude, devendo a UPJ oficiar o DETRAN/PA para fins de suspensão da cobrança de débitos indevidamente lançados. 3) A anulação de taxas de responsabilidade do atual proprietário do veículo após a data da fraude, reconhecendo-se o direito da envolvida à dispensa do pagamento de taxas decorrentes do veículo mencionado, a partir daquela data em diante, em virtude da perda da propriedade desse. E JULGO IMPROCEDENTE, por derivação lógica, o pedido deduzido em sede de reconvenção. Reconheço a ilegitimidade passiva do Detran-Pa em relação às multas aplicadas pelo Município, União e demais órgãos que não o Estado. EXCLUO o ESTADO DO PARÁ da lide. Sem custas e sem condenação em despesas processuais pela Fazenda Pública, conforme o art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015. Condeno o DETRAN-PA, em virtude da sucumbência, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa e com base no art. 85, § 8º do CPC.
(...)

Alega o recorrente, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva sobre os débitos de IPVA, já que não há sentido em excluir o Estado do Pará da lide e impor ao DETRAN/PA o cumprimento de cancelamento de débitos de IPVA, pois essa atribuição só pode ser realizada pelo Ente Estatal competente.

Afirma que cobrança de IPVA é de competência exclusiva do Estado do Pará, nos termos do art. 155, III, da CF, da Lei Estadual nº 6.017/1996 (Lei do IPVA) e do Decreto Estadual nº 2.703/06, apenas este Ente pode cumprir a decisão de cancelamento do referido débito tributário; logo, o apelante requer que a sua ilegitimidade passiva também seja reconhecida com relação aos débitos de IPVA, alterando-se a sentença, além da reforma da decisão que excluiu o Estado do Pará da lide.

No mérito, assevera que a apelada pretende transferir aos Entes Públicos os ônus do infortúnio experimentado no exercício de sua atividade financeira. Vale dizer, em vez de efetuar buscas para localização do veículo e reavê-lo de quem injustamente o obteve, ela pretende simplesmente se desfazer do bem, liberando-se de arcar com os custos inerentes, numa situação bastante cômoda, e, com isso, transferindo os riscos e prejuízos de sua atividade à coletividade.

Aduz que não se pode simplesmente retirar o veículo do nome do atual proprietário, sem que, imperativamente, haja concomitante registro de novo proprietário, uma vez que não há como o referido bem simplesmente ficar circulando sem dono (
res nullis
). Caberia, portanto, à própria apelada, BV Financeira, assumir a responsabilidade, que é passar a figurar ela própria como proprietária do veículo nos registros oficiais.

Requereu, assim, o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Contrarrazões do Estado do Pará de Num. 5513487 - Pág. 01/. Contrarrazões da BV Financeira S.A de Num. 5513489 - Pág. 01/12.

Apelação recebida apenas em seu efeito devolutivo (Num. 6653367 - Pág. 1).

Parecer do MPPA de Num. 6710931 - Pág. 01/02.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/PA EM RELAÇÃO AO IPVA

Arguido a ilegitimidade passiva do DETRAN/PA para responder por tributo (IPVA), haja vista dispor apenas como eventual arrecadador, não dispondo de nenhuma ingerência e eventuais lançamentos nessas hipóteses

Sabe-se que a legitimidade da parte é pressuposto processual aferível em qualquer grau de jurisdição por ser matéria de ordem pública, eis que consiste na análise da pertinência subjetiva da demanda, de modo a verificar se as partes do processo são titulares da relação jurídica de direito material deduzida, consoante dispõe os artigos do art. 17 e 18 do CPC.

Outrossim, o objeto da presente demanda somente pode ser cumprido pelo DETRAN/PA,
órgão de trânsito do Estado do Pará, motivo pelo qual possui legitimidade para integrar o polo passivo da demanda.

Sobre o tema, veja-se o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO - JULGAMENTO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 285-A, DO CPC/73 - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PRESERVADOS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - ANÁLISE DO MÉRITO PELO TRIBUNAL (ART. 1.013, §3º, I, do CPC/2015) - TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO - NÃO COMPROVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Não sendo o entendimento adotado pelo MM. Juiz monocrático assente com o Tribunal local e os Tribunais Superiores, deve-se afastar a aplicação do art. 285-A, do CPC/73. Todavia, verificando-se que, não obstante a sentença tenha sido proferida com fundamento no referido dispositivo, o feito teve sua regular tramitação, não há que se falar em nulidade da sentença. 2
. A atribuição de manutenção dos prontuários dos veículos, com o consequente registro de eventual transferência é privativa do Detran/MG, órgão de trânsito do Estado de Minas Gerais, impondo-se o reconhecimento da legitimidade passiva deste para figurar no polo passivo de ação que discute suposta inexistência de relação jurídica, decorrente de alienação de veículo
. 4. Nos termos do art. 1.013, §3º, I, do CPC/2015, estando o processo em condições de imediato julgamento, reformada a sentença fundada no art. 485 do CPC/2015 (correspondente ao art. 267 do CPC/73), o Tribunal deve decidir desde logo o mérito. 5. O fato de não ter sido realizada a transferência de propriedade do veículo, objeto da lide, não obsta que a prova da alienação se faça por outros meios. 6. Não comprovada a alienação do veículo, ônus que cabia à parte autora (art. 333, I, do CPC/73), impõe-se o julgamento da improcedência dos pedidos de declaração de inexistência de vínculo jurídico e de baixa no prontuário mantido pelo Detran/MG. (Apelação Cível 1.0878.12.000080-6/001, 2ª Câmara Cível, relatora desembargadora Hilda Teixeira da Costa, j. 5.7.2016, DJe 15.7.2016) Destaques meus.

Desse modo, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.

NO MÉRITO

Em 29 de Agosto de 2016, a Instituição financeira recorrida firmou com pessoa identificada como Eliana Pereira Silva, uma cédula de crédito bancário, no valor de R$25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais) a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e sucessivas no valor de R$1.037,00 (um mil e trinta e sete reais) cada.

Em garantia ao integral cumprimento da obrigação, a BV Financeira entregou ao financiado o veículo NISSAN LIVINA S 1.8 16V AT (FLEX) 4P (AG) COMPLETO, ano/modelo 2013/2013, placas SDF 9569, cor VERMELHA, chassis 94DTBAL10DJ586495, permanecendo o financiado com a posse precária do bem.

Ocorre que, em virtude de algumas divergências apuradas nas informações prestadas pelo suposto financiado, o departamento de Inspetoria da financeira acabou constatando que o referido financiamento se trata de um possível caso de fraude. Foi aberto o inquérito policial para apuração do delito em questão, qual foi protocolado em 22/05/2018 junto a Delegacia de Operações Especiais de Belém/PA.

Ademais, a verdadeira Sra. ELIANA PEREIRA SILVA, ingressou com ação judicial em face desta Instituição financeira junto a Comarca de Redenção/PA, contestando a referida contratação (documento anexo).

Em razão do acontecimento, a Requerente protocolou junto ao DETRAN pedido administrativo de dispensa de pagamento de imposto IPVA e demais débitos lançados no período da fraude referente ao veículo objeto do delito de estelionato, contudo, até a presente data não houve resposta, por parte da autoridade administrativa competente, conforme documentação constante dos autos.

Assim, restou comprovada a fraude na celebração do contrato de financiamento, tornando nulo o negócio jurídico e, consequentemente, a nulidade de todos os atos ocorridos posteriormente, o que obsta o direito de cobrança da Administração Pública, assim como a obriga ao cancelamento do registro do veículo, não havendo como persistir o argumento de que caso a autora realizasse análise cautelosa na documentação apresentada quando da realização do contrato, a fraude poderia ter sido evitada.

Uma vez reconhecida a fraude no contrato de financiamento, o negócio jurídico é nulo, não podendo a instituição financeira e a vítima serem responsabilizadas pelo pagamento do IPVA e as multas incidentes sobre o veículo.

A propósito, prevê o art. 2º da Lei Estadual nº 6.017/96:

Art. 6º A Secretaria Executiva de Estado da Fazenda dispensará o pagamento do imposto quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo ou sinistro.

O art. 6º do Decreto Estadual nº 2.703/2006, por sua vez, enuncia que:

Art. 6º Fica dispensado o pagamento do imposto quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo ou sinistro.

§ 1º A descaracterização do domínio ou da posse será comprovada mediante documento exarado por autoridade pública que ateste expressamente a indisponibilidade do veículo.

§ 2º O requerimento de dispensa do pagamento deverá ser formalizado antes da data prevista para o vencimento do imposto, vedada a restituição de valores já recolhidos.

§ 3º Na hipótese de recuperação do veículo, a dispensa ficará restrita ao período em que o mesmo esteja fora da posse ou domínio de seu proprietário.

§ 4º O requerimento que trata o § 2º deste artigo não será exigido nos casos de roubo ou furto, em relação a veículos automotores terrestres, desde que conste no sistema de Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM a situação "Roubo/Furto". (Parágrafo acrescentado pelo Decreto nº 1.610, de 21.04.2009, DOE PA de 23.04.2009)

§ 5º No caso de recuperação de veículos automotor terrestre roubado ou furtado, o débito proporcional será lançado, eletronicamente, com base nas datas informadas no sistema RENAVAM, independente de notificação ao contribuinte. (Parágrafo acrescentado pelo Decreto nº 1.610, de 21.04.2009, DOE PA de 23.04.2009)

Patente, portanto, a alegada fraude perpetrada no negócio jurídico, logo todos os atos dele decorrente são eivados de vício.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – FRAUDE NO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CANCELAMENTO DE REGISTRO – IPVA E MULTAS - Pretensão de cancelamento de registro de veículo junto ao DETRAN, bem como anulação do IPVA e de infrações de trânsito em razão da fraude ocorrida na celebração de contrato de financiamento. Sentença que concedeu a segurança. MÉRITO - Fraude em financiamento de veículo que restou incontroversa - Conjunto probatório que confirma a ação criminosa de terceiros – Inexistência do fato gerador a justificar a incidência tributária – Autor que não pode responder pelas infrações aplicadas pelo DETRAN - Débitos inexigíveis. Sentença mantida. Reexame necessário desprovido.

(TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10044782720208260198 SP 1004478-27.2020.8.26.0198, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 31/08/2021, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/08/2021)

APELAÇÃO ANULATÓRIA CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C ANULATÓRIA DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E IPVA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA VÍTIMA DE ESTELIONATO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Instituição financeira que pretende o imediato bloqueio, bem como cancelar o registro de veículo, objeto de fraude, na celebração de contrato de alienação fiduciária, declarando-se nulos o IPVA e as infrações de trânsito lançadas em seu desfavor, após a data do estelionato, reconhecendo-se o direito da à dispensa do pagamento dos débitos atrelados ao bem 'sub judice' Ação julgada improcedente Sentença reformada Comprovação da fraude- Autora apelante que não está pleiteando em nome próprio direito alheio, pois o contrato viciado resulta na nulidade do ato administrativo Fatos documentados e incontroversos suficientes para isentar a instituição financeira e o terceiro de qualquer responsabilidade, pela ausência de fato gerador dos tributos (propriedade) embora não seja possível ao DETRAN anular todas as infrações de trânsito, constantes em seu cadastro, pois algumas são autuadas por autoridade municipal Recurso provido para julgar a ação parcialmente procedente, invertendo-se os ônus de sucumbência. (TJSP, 8ª Câmara de Direito Público, Apelação nº 1063030-37.2017.8.26.0053, Rel. Des. Ponte Neto, julgado em 04/02/21).

Desta forma, vale destacar que restou correta a sentença de primeiro grau ao determinar que o DETRAN/PA proceda o bloqueio do registro do veículo objeto da fraude, a fim de que não sejam lançados novos débitos em relação ao bem, suspensão dos débitos existentes dentro do período da fraude e a anulação de taxas de responsabilidade do atual proprietário do veículo após a data da fraude, reconhecendo o direito à dispensa do pagamento de taxas decorrentes do veículo.

Ante o exposto, conheço da APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, CONFIRMANDO A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/04/2023